Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722553-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILY GABRIELY DE FRANCA ARAUJO AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMILY GABRIELY DE FRANCA ARAUJO (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de revisão contratual e consignação em pagamento (Processo n° 0716426-36.2021.8.07.0003) ajuizada em desfavor de OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como o pedido de consignação em pagamento da quantia incontroversa ou integral (ID 95152769, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 27286807), a agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação de revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira agravada, pois esta utiliza indevidamente cobrança de taxa de juros abusiva superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Argumenta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome da agravante e sua posse sobre o veículo. Afirma que o pedido de abstenção/exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito de forma alguma acarretará prejuízo ao agravado, visto que o banco possui diversas garantias, como o próprio veículo objeto do contrato, ao passo que será feito judicialmente o depósito dos valores entendidos como devidos, visando uma saudável discussão da dívida. Alega que o agravado não respeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, pois há o enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual. Assevera que a ação de consignação em pagamento consiste em instrumento jurídico-processual efetivo indicado para o devedor obter a liberação da obrigação, como no caso em análise. Explica que o valor indicado para depósito judicial foi obtido a partir de atualização monetária legal prevista no laudo técnico elaborado por profissional. Discorre sobre a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para: i) determinar a não inclusão ou exclusão do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito; ii) manter a agravante na posse do bem objeto do contrato de financiamento, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; iii) autorizar a consignação em pagamento, mediante depósito das parcelas vencidas e vincendas do contrato em conta judicial, no valor indicado no laudo técnico; iv) alternativamente, permitir o depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada, para inibir a mora. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 27286810). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. A agravante celebrou com o agravado contrato de financiamento do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 MPFI, ano/modelo 2011/2012, placa JIY7610, tendo sido ajustado, de forma clara e expressa, que o pagamento se daria mediante 48 parcelas de R$675,44, com início em 12/12/2019 (ID 94897394 do processo originário). Assim, havendo sido acordado a forma de pagamento (boleto bancário) e não existindo recusa do credor em receber o valor acordado, com efeito, não deve ser deferido o pedido de consignação em pagamento. Ademais, não há controvérsia sobre o valor devido, uma vez que foi estipulado o valor mensal de R$675,44, mas apenas tentativa de revisão do contrato, cuja possibilidade é hipotética. Desse modo, enquanto não for prolatada sentença que determine a revisão do contrato, este deve ser cumprido integralmente. Acerca da planilha apresentada pela agravante de ID 94898247 dos autos de origem, na qual indica que o valor devido por cada parcela seria de R$302,57, verifica-se que, além de ter sido elaborada unilateralmente, esta destoa completamente do contrato assinado, uma vez que foi utilizada a taxa de juros de 0,92% ao mês, embora tenha sido pactuada a taxa de 2,97%. Portanto, a princípio, não há probabilidade acerca do pleito consignatório. Igual conclusão se obtém quanto aos pedidos de não inclusão ou exclusão do nome da recorrente dos cadastros de restrição ao crédito e para mantê-la na posse do veículo objeto do contrato de financiamento, isto porque, nos termos do enunciado 308 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Destarte, não sendo possível inibir a mora, compete à agravante o correto e regular adimplemento das parcelas assumidas, sob pena de se sujeitar aos consectários da mora, tais como inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e eventual busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. E, não obstante a ausência de probabilidade do direito, não foi demonstrado concretamente perigo da demora, mormente diante da evidente previsibilidade acerca do pagamento das parcelas devidas. Ainda, sequer foi relatado algum fato superveniente ocorrido depois da assinatura do contrato (12/11/2019). Por consequência, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator